Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGUNDA REQUERIDA REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese, verifica-se omissão quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, a qual deve ser rejeitada, pois da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto procura demonstrar a procedência do pleito autoral no que atine a possibilidade de resilição do contrato por vontade do consumidor.
3. Inexistente omissão no que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, pois a requerida não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida nesse aspecto e as contrarrazões não servem para a reforma da decisão.
4. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios da segunda requerida. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Embargos de declaração da primeira requerida conhecidos e parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da segunda requerida rejeitados.